Tribunal: TJMT
Processo: 0005337-46.2012.8.11.0008
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005337-46.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), JOSE TARGINO - CPF: 152.318.879-00 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - CPF: 709.162.921-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), RITA GOMES DE ARRUDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme o disposto no artigo 827 do CPC, na ação de execução fiscal são devidos honorários advocatícios, devendo ser arbitrados em 10% do débito.

A ausência de pagamento dos honorários advocatícios não permite a extinção por satisfação do crédito nos moldes do artigo 924, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, M.M.
Arom Olímpio Pereira
, nos autos da Execução Fiscal n. 5337-46.2012.811.0008 (código 84190) ajuizada em face de
RITA GOMES DE ARRUDA

que extinguiu o processo em razão de pagamento do débito nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que o juízo de piso deixou de observar a fixação dos honorários advocatícios ao extinguir a ação por satisfação da obrigação.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios no processo originário de execução – id. 8193367-.

Sem contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que extinguiu o processo em razão de pagamento do débito nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
ajuizou Ação de Execução Fiscal
0005337-46.2012.811.0008

em desfavor do Apelado
RITA GOMES DE ARRUDA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 1.321,57 (mil e trezentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos).

Em 17/10/2018 o ente municipal, informou que o executado efetuou o pagamento do crédito tributário – id. 8193365-.

Sabe-se que “
Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado
”
,
consoante o disposto no artigo 827 do Código de processo Civil.

Conforme pode se observar do despacho inicial (id. 8193361), o juízo de piso estabeleceu 10% de honorários advocatícios sobre o valor da execução, senão vejamos:

“
Cite (m) –se o (s) devedor (es) para, em 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais
, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A citação poderá ser feita pelo correio, salvo se a Fazenda Pública querer que se faça por meio de Oficial de Justiça. O (s) executado (s) poderá (ão), querendo, oferecer (em) embargos no prazo de trinta dias, contados da intimação da penhora.

(destaquei)”

Nessa vertente, tem se posicionado esta e. Corte:

AGRAVO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – DESPACHO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO LEGAL – ART. 827, CPC – 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDOO juiz, ao despachar a inicial, fixará os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 827 do CPC. (N.U 1005065-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019)

SEGUNDA CÂMARA CÍVELAGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003531-36.2019.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 202

COMARCA DE CUIABÁ-MT AGRAVANTE(S):AGROCERES

MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDAAGRAVADO(S):AGROPECUÁRIA

FEITICEIRA LTDA – ME E OUTROS

E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – INDEFERIMENTO - ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO FINAL DO PROCESSO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 827, § 2o, PARTE FINAL, DO CPC/15 - RECURSO PROVIDO. Na ação de execução, a fixação da verba honorária segue o que dispõe o art. 827 do CPC/15, devendo ser arbitrada em 10% do débito. Todavia, pode ser reduzida pela metade se houver o pagamento em três dias, ou ocorrer a majoração até 20% do débito, no caso de embargos ou, ao final, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado da exequente. (N.U 1003531-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Portanto, diante o não pagamento dos honorários advocatícios, conforme estabelecido no despacho inicial, a reforma da sentença é medida que se impõe

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença e incluir os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020